Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATÓRIO PSICOLÓGICO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação apresentada pela suposta vítima contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas em face do ex-marido, sob o fundamento de ausência de provas e argumentações que demonstrem a necessidade de restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor. A reclamante afirma sofrer violência psicológica reiterada, consistente em ameaças, intimidações, tentativas de deslegitimação de sua condição materna e controle sobre decisões relativas ao filho comum, alegações corroboradas por relatório psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos relatos da vítima e dos elementos iniciais de prova constantes dos autos, especialmente relatório psicológico, estão presentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, ainda que inexistente prova cabal da materialidade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, sobretudo quando os fatos ocorrem no âmbito privado e sem testemunhas diretas.
4. O relato de violência psicológica associado a laudo psicológico é suficiente, nesta fase inicial, para caracterizar situação de risco e justificar a imposição de medidas protetivas, à luz do princípio da precaução.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e preventiva, não sancionatória, sendo suficientes, para sua concessão, indícios de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da mulher.
6. A exigência de prova robusta nesta fase inicial contraria a lógica do sistema protetivo instituído pela Lei Maria da Penha, que se orienta pelo princípio da precaução e pela prevenção da escalada da violência.
7. A inexistência de elementos que indiquem risco a familiares ou testemunhas inviabiliza, por ora, a extensão das medidas protetivas a terceiros.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada parcialmente procedente. Medidas protetivas de urgência deferidas.